Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712749-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLDEMAR MATTOS FILHO AGRAVADO: RILDO BERALDO VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Garantia Hipotecária – Ausência de Risco – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter a parte agravante adquirido terreno pro indiviso de um dos agravados, no ano de 2008, tendo sido surpreendida, em 2019, com a anotação de garantia hipotecária no imóvel. Aduz ter entrado em contato com o vendedor, o qual afirmou nunca ter firmado tal garantia, a qual se tratava de fraude e, em consequência, registrou Boletim de Ocorrência. Sustenta a irregularidade da garantia, a falsidade do registro, a má-fé das partes e a baixa junto à Receita Federal da empresa cuja garantia foi dada em benefício, motivo pelo qual entende a necessidade de concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a inscrição da hipoteca e as medidas constritivas em desfavor dos agravantes. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". O Juízo de origem indeferiu a tutela requerida ao fundamento de que, embora haja plausibilidade do direito invocado, não se verifica o perigo da demora, “tendo em vista que eles se encontram na posse do imóvel e não demonstraram qualquer risco de inutilidade do provimento jurisdicional pelo decurso do tempo”. Em análise sumária, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado a quo. Com efeito, apesar da alegação de baixa da inscrição da empresa em favor da qual foi dada a garantia hipotecária, o certo é que os agravantes não demonstram, sequer inicialmente, a existência de qualquer ato apto a turbar sua posse, motivo pelo qual é prudente se aguardar a ocorrência do Contraditório. Demais, em caso de eventual modificação do panorama fático, com a possibilidade de haver atos de constrição patrimonial, nada impede a formulação de pedido de tutela de urgência incidental. Assim, em razão da inexistência de urgência no deferimento da medida, entendo não haver fundamentos para a concessão a tutela pleiteada antes da realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator